Tribunal: TJDFT
Processo: 0738644-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738644-33.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTENOR VIEIRA BUSTAMANTE AGRAVADO: BANCO PAN S.A, LIV PROMOTORA DE SERVICOS CADASTRAIS EIRELI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo autor, ANTENOR VIEIRA BUSTAMANTE, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que, na ação declaratória de nulidade contratual com repetição do indébito cumulada com pedidos de tutelas de urgência no 0707335-40.2022.8.07.0017 ajuizada em face de BANCO PAN S.A. e LIV PROMOTORA DE SERVIÇOS CADASTRAIS EIRELI, indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 41292697),o agravante alega, em síntese, que é idoso, aposentado por invalidez, e padece de graves doenças cardíacas e alguns medicamentos de que necessita não são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, o que lhe gera gastos financeiros elevados, da ordem de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), que justificam também a concessão da gratuidade. Sustenta que a sua renda se encontra dentro dos limites estabelecidos pela Resolução no 140 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como parâmetro de presunção de hipossuficiência a renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Tece considerações sobre o direito vindicado e cita jurisprudência correlata. Pede, ao fim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela reforma da decisão e confirmação da liminar. Sem preparo, por ocasião do objeto da demanda. É o relatório. Decide-se. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil[1]). Verifica-se que a controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da r. decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, nos seguintes termos (ID 41292700): A parte autora pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. Os contracheques de ID 140159092, fls. 50/54, demonstram que o autor recebe provento mensal líquido em torno de R$ 4.087,26, já abatidos os três empréstimos indicados. A quantia é suficiente para suportar as custas e os ônus processuais sem comprometer a manutenção e subsistência da entidade familiar, principalmente se considerado o baixo valor cobrado no âmbito do Distrito Federal. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao requerente. De outro lado, é a hipótese de conceder à parte requerente o parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, §6o, do CPC. Assim, defiro à parte autora o parcelamento das custas processuais em quatro parcelas. O recolhimento da primeira parcela deverá ser realizado no prazo de quinze dias e as demais a cada trinta dias, sob pena de cancelamento da distribuição. A emissão das guias para o pagamento parcelado das custas iniciais pode ser obtida pelo link, https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/guia-de-custas-judiciais. Assim, emende a inicial para: 1) comprovar o recolhimento da primeira parcela, no prazo de quinze dias, e as demais a cada trinta dias, sob pena de cancelamento da distribuição; 2) juntar os contratos ao fim de aferir a legitimidade do Banco Pan. Destaco que em outros casos similares no Juízo, o autor trouxe os contratos firmados. Caso não possua os ajustes, poderá ajuizar ação de produção antecipada de prova. Prazo de 15 dias, pena de indeferimento ou cancelamento da distribuição. Exclua-se anotação de gratuidade de justiça, ante o ora indeferimento. (...). (Grifos do original) No campo da assistência jurídica, dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe assim ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o artigo 11 do Código de Processo Civil[2]. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide.(...) 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. RECURSO PROVIDO. 1. Para a obtenção da gratuidade de justiça o requerente deve comprovar sua hipossuficiência, consoante preceito constitucional. (...) 3. Recurso provido. Sentença afastada. (Acórdão 1622564, 07108121020188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa e não vincula o Juízo, que pode indeferir o pedido de gratuidade nos termos no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil[3], quando presentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. Amparado a tese, já decidiu o col. Superior Tribunal de Justiça que “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Nesse contexto, a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência e nos documentos juntados, que, na espécie, corroboram o declarado pelo agravante. Aliás, há entendimento da possibilidade, na aferição da hipossuficiência econômica, de se tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução no 140/2015[4], considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. (...) 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5salários mínimos.(...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1346517, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, Data do Julgamento 09/06/2021, Publicado no DJE: 21/06/2021). (Grifos nossos) No caso em análise, o próprio fundamento utilizado pelo d. Juízo de origem na r. decisão agravada evidencia a probabilidade do direito invocado pelo agravante, visto que o benefício fora negado porque o agravante possui renda líquida mensal aproximada de R$ 4.087,26 (quatro mil, oitenta e sete reais e vinte e seis centavos), valor inferior ao teto de 5 (cinco) salários-mínimos fixado pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo reside no fato de que o não recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias implicará em cancelamento da distribuição do feito, conforme r. decisão agravada. Feitas essas considerações, DEFERE-SE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça, permitindo-se o processamento do feito de origem até o julgamento definitivo do mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 16 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [2] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. [3] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [4] Art. 1o. (...) § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos;